Tribunal: TJDFT
Processo: 0010786-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0010786-46.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MAIA DE MENEZES EMBARGADO: PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Embargos Infringentes interposto por MARIA ISABEL MAIA DE MENEZES (ID 10436094) contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste egrégio Tribunal (ID 10436090), no julgamento de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na peça de ingresso, determinando que as rés, ora embargadas, devolvessem à autora o valor de R$ 51.122,50, pagos pela a apelante a título de comissão de corretagem em contrato de compra e venda de imóvel. Para melhor compreensão da situação fática, adoto aqui o relatório da r. sentença. “Cuida-se de ação de revisão contratual, com pedido de restituição de valores e reparação de danos, movida por MARIA ISABEL MAIA DE MENEZES em desfavor de PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e FOCO PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO S/A, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra a autora que, nos dias 25/01/2013 e 13/02/2013, celebrou com as requeridas dois contratos de promessa de compra e venda, voltados à aquisição da unidade imobiliária no. 608-H e da vaga de garagem no. 792, respectivamente, pertencentes ao empreendimento "Park Sul Prime Residence", localizado no SGCV Sul, Lotes 27 a 30, Torre H, Guará-DF. Aponta o descumprimento, pela parte adversa, da obrigação principal, tendo em vista o atraso na conclusão da obra e entrega do imóvel, que, nos termos ajustados, deveria ter-se efetivado em 31/08/2013, admitindo-se, contratualmente, a prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias. Afirma que, não mais possuindo interesse na manutenção do contrato, buscou, junto à parte contrária, o respectivo distrato, no qual restou convencionada a devolução das parcelas no importe de R$193.924,07 (cento e noventa e três mil novecentos e vinte e quatro reais e sete centavos), valor bastante inferior à totalidade das parcelas desembolsadas, que seria de R$256.089,40 (duzentos e cinqüenta e seis mil oitenta e nove reais e quarenta centavos). Relata, ainda, que fora cobrada e paga a quantia de R$51.122,50 (cinqüenta e um mil cento e vinte e dois reais e cinqüenta centavos), a título de comissão de corretagem, encargo que aduz evidenciar-se eivado de abusividade, porquanto consistiria em transferência, em desfavor do consumidor, de despesas afetas exclusivamente ao exercício da atividade comercial da parte adversa. Discorre, também, acerca do direito aplicável à espécie, aduzindo ter experimentado danos morais em razão do ocorrido. Ao final, pugna pelo acolhimento dos pedidos, a fim de que, reconhecida a culpa exclusiva das rés pelo atraso na entrega do bem, seja revisado o distrato firmado às fls. 10/12 e 13/15, de forma a condenar as requeridas à restituição da integralidade dos valores adimplidos, com o devido abatimento do montante já ajustado, bem como à devolução, dobrada, da comissão de corretagem adimplida supostamente de forma indevida, e ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente sofridos, tudo com os devidos acréscimos de juros de mora e correção monetária. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/59. Regularmente citadas (fl. 102), ofertaram as requeridas contestação às fls. 130/206, acompanhada dos documentos de fls. 207/266. Prefacialmente, alegam carência de ação da demandante, por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o contrato de promessa de compra e venda já estaria extinto, em razão da celebração de distrato entre as partes. Também aventam a sua ilegitimidade passiva, asseverando a primeira ré, quanto à devolução da taxa de corretagem postulada, a responsabilidade exclusiva da empresa intermediadora do negócio. A segunda requerida, por seu turno, alega que teria atuado apenas na qualidade de interveniente, tendo sido o contrato celebrado, em verdade, com a primeira demandada. No mérito, afirmam que o distrato teria sido realizado ainda dentro do prazo de tolerância contratualmente admitido, razão pela qual inexistiria, no caso em comento, qualquer culpa a si imputável pelo inadimplemento alegado, tornando imperiosa a improcedência dos pleitos autorais formulados. Sustentam, ainda, a legalidade de todas as cláusulas contratuais pactuadas, inclusive no que se refere à cláusula 7.1 (fls. 35 e 51-v), que estipula o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, impugnando, ainda, a pretensão autoral voltada à restituição da comissão de corretagem, bem como os valores pleiteados pela demandante a título de indenização por danos morais. Em réplica (fls. 270/273), repisou a autora os argumentos expendidos à exordial. É o relatório. Decido.” Acrescento que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição, de forma simples, em favor da autora, da quantia vertida a título de comissão de corretagem, correspondente a R$51.122,50 (cinqüenta e um mil cento e vinte e dois reais e cinqüenta centavos), atualizada monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescida de juros de mora, estes incidentes a partir da citação. Verificada a sucumbência recíproca e proporcional, arcarão as partes, pro rata, com as custas processuais, além dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, §3o, do Código de Processo Civil, autorizada, desde logo, a compensação, na forma preconizada em verbete sumular do STJ. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, tendo a egrégia 2a Turma Cível dado provimento ao recurso, por maioria, reformando a sentença recorrida e julgado improcedentes os pedidos iniciais e ainda condenou a autora, ora embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). O eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro, revisor, negou provimento ao recurso, por entender que os serviços de corretagem não podem ser suportados pelo consumidor-cliente. Porém, este entendimento restou vencido quando do julgamento do apelo. Assim, a parte autora, ora embargante, interpôs o presente recurso de Embargos Infringentes em 11/02/2016, pedindo a reforma do acórdão embargado, fazendo prevalecer o entendimento exarado no voto minoritário (ID 10436094). Contrarrazões aos Embargos Infringentes (ID 10436098). Em razão de a matéria controvertida encontrar-se pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça REsp. 1.551.956/SP, determinei o sobrestamento do feito até julgamento definitivo (ID 10436111). Houve a digitalização dos autos (ID 10437681). Com o trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os autos me foram conclusos novamente (ID 11590751). Não houve recolhimento das custas do recurso infringente. É o relatório do necessário. Decido. Ao examinar detidamente os autos, verifiquei que a embargante: a) não é beneficiária da gratuidade de justiça; b) não constam nos autos o preparo recursal, tendo em vista que, na vigência do código pretérito, os embargos que estavam isentos de preparo eram apenas os aclaratórios, não os infringentes (art. 536, CPC/73); c) não há nenhuma justificativa nas razões recursais para a ausência do referido preparo. d) não houve sequer recolhimento parcial do preparo, situação que permitiria a intimação para complementação das custas recursais (art. 511, § 2o, CPC/73). Diante dessas constatações, concedi à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para justificar a ausência do preparo recursal, sob pena de deserção dos embargos infringentes, tendo em vista que o preparo integra a formalidade recursal (ID 22667314). No entanto, a parte deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Sequer compareceu aos autos (ID 22925054). Não se discute que o processo tem regras a ser seguida. Dentre elas, o preparo recursal funciona como um dos requisitos externos de admissibilidade. A ausência do preparo conduz à deserção, que não se confunde com o abandono de causa, mas uma modalidade de interposição defeituosa, de acordo com o previsto no artigo 1.007 do CPC. Também não podemos nos olvidar de que a comprovação do preparo deve ser feita no momento da interposição do recurso, salvo, evidentemente, casos excepcionais. Na espécie, ao constatar sua ausência intimei a parte para comprovar o competente pagamentos das custas recursais ou apresentar justificativa sobre tal ausência, alertando-a das possíveis consequências. Porém, a embargante sequer se deu ao trabalho de vir aos autos. Destarte, verifico que o presente recurso sequer ultrapassa a barreira do conhecimento, por ausente um dos requisitos formais para sua admissibilidade. Diante desse cenário, com amparo no art. 932, III, CPC, não conheço do recurso embargos infringentes interposto por manifesta inadmissibilidade. Nego-lhe, pois, seguimento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se a providência de praxe. Brasília, 03 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator